Tribunal: TJSP
Processo: 1011700-98.2017.8.26.0053
Classe: Agravo Interno Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Magalhães Coelho(Pres. da Seção de Direito Público
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-08-16
Data de publicação: 2020-08-16

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário.
– Razões de recurso dissociadas do fundamento da decisão impugnada.
Não conhecimento do recurso (CPC, arts. 932, III, e 1.021, § 1o).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Registro: 2020.0000646361
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no 1011700-
98.2017.8.26.0053/50002, da Comarca de São Paulo, sendo Agravante(s) São Paulo
Previdência - Spprev e Agravado(s) Izabel Carrasco Venditti e outros
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial de
Presidentes do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PINHEIRO FRANCO
(PRESIDENTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA) (Presidente), DIMAS RUBENS
FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO), GUILHERME G.
STRENGER (PRES. SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL) E LUIS SOARES DE
MELLO (VICE PRESIDENTE).
São Paulo, 16 de agosto de 2020.
MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1011700-98.2017.8.26.0053/50002 -Voto no 46.220
2
CÂMARA ESPECIAL DE PRESIDENTES VOTO No 46.220
AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO N.o
1011700-98.2017.8.26.0053/50002 - SÃO PAULO
AGRAVANTE: SÃO PAULO PREVIDÊNCIA SPPREV
AGRAVADOS: NEUZA FERRAZ FERREIRA E OUTROS
AGRAVO INTERNO
Decisão monocrática que negou
seguimento ao recurso extraordinário.
Razões de recurso dissociadas do fundamento da decisão
impugnada.
Não conhecimento do recurso (CPC, arts. 932, III, e 1.021, §
1o).
Trata-se de agravo interno (fls. 460/466) interposto
contra decisão que negou seguimento (CPC, art. 1.030, I, “'b”) a recurso
extraordinário por reconhecida identidade da matéria com orientação
firmada pela Suprema Corte nos autos do RE 870.947/SE - Tema
810/STF.
Alegou a agravante, em síntese, que o v. Acórdão
recorrido teria extrapolado os limites subjetivos da coisa julgada por ter
decidido pela legitimidade extraordinária no Mandado de Segurança
coletivo impetrado por associação legalmente constituída. Aduziu,
ainda, que o recurso extraordinário não deveria ter sido analisado sob a
ótica dos temas 82 e 499, razão pela qual não poderia subsistir a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1011700-98.2017.8.26.0053/50002 -Voto no 46.220
3
decisão agravada.
É o relatório.
Não há como conhecer do agravo.
Isso
porque
a
parte
recorrente
não
impugnou
especificamente o fundamento da negativa de seguimento, não
demonstrando por qual motivo o Tema 810/STF seria inaplicável e
ainda, apresentou razões absolutamente dissociadas dos fundamentos
da decisão, na medida em que a decisão é do Tema 810 e o recurso diz
respeito aos Temas 82/STF e 499/STF, não atendendo, assim, o
princípio da dialeticidade, conforme estabelece o art. 932, inc. III, e art.
1.021, § 1o, ambos do Código de Processo Civil.
Conforme pacificado no Superior Tribunal de Justiça, à
luz do princípio da dialeticidade, constitui ônus do Recorrente expor, de
forma clara e precisa, a motivação ou as razões de fato e de direito de
seu inconformismo, impugnando os fundamentos da decisão recorrida,
de forma a amparar a pretensão recursal deduzida, requisito essencial à
delimitação da matéria impugnada e consequente predeterminação da
extensão e profundidade do efeito devolutivo do recurso interposto, bem
como à possibilidade do exercício efetivo do contraditório. Nessa linha, o
entendimento jurisprudencial consagrado na Súmula n. 182/STJ,
segundo o qual compete à Agravante, sob pena de não conhecimento do
agravo,
impugnar
especificamente
os
fundamentos
da
decisão
hostilizada. A necessidade de impugnação aos fundamentos da decisão
agravada está expressamente disposta no art. 932, III, combinado com o
art. 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil de 2015 (STJ, AgInt no Rec.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1011700-98.2017.8.26.0053/50002 -Voto no 46.220
4
Em MS no 43.766/RJ - 2013/0314698-0, j. 17.12.2019, rel. Min.
Regina Helena Costa).
Em face de tais razões, não conheço do agravo interno.
Anoto a existência de recursos contra as decisões que
inadmitiram o recurso especial e o recurso extraordinário, cuja
competência para apreciação é das Cortes Superiores (fls. 447/451 e
453/459).
Subam os autos, oportunamente, ao Col. Superior
Tribunal de Justiça.
MAGALHÃES COELHO
Relator
Presidente da Seção de Direito Público
(Assinatura eletrônica)